Tribunal: TJSP
Processo: 2217864-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Ação de Arbitramento de honorários advocatícios. Insurgimento contra a homologação do laudo pericial. Ausência de nulidades. Validade formal do laudo. Conteúdo da prova que diz respeito ao mérito, não passível de conhecimento neste agravo
1. Decisão que afastou a impugnação do autor e homologou o laudo pericial.
2. Inconformismo do autor não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Ação de Arbitramento de honorários advocatícios. Insurgimento contra a homologação do laudo pericial. Ausência de nulidades. Validade formal do laudo. Conteúdo da prova que diz respeito ao mérito, não passível de conhecimento neste agravo
1. Decisão que afastou a impugnação do autor e homologou o laudo pericial.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Alegada falta de qualificação técnica do perito que não encontra amparo no acervo documental dos autos.
4. Perito que respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes. Mero inconformismo com o resultado da perícia que não implica em sua nulidade.
5. Agravo desprovido. Decisão mantida.